Tribunal: TCU
Processo: 023.930/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo contra decisão que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Renato Mayer.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este processo de aposentadoria em que se examina, nesta fase processual, pedido de reexame contra o Acórdão 2076/2022-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fulcro no art. 48, c/c os arts. 32 e 33, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, de forma a tornar insubsistentes os subitens 9.3.2, 9.3.3 e 9.4 do Acórdão 2076/2022-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. ordenar o registro do ato inicial de aposentadoria em favor de Renato Mayer (e-Pessoal 77.147/2020), excepcionalmente, com fundamento no art. 7o, inciso II da Resolução 353/2023, mas mantendo o julgamento pela ilegalidade do referido ato; 9.3. esclarecer ao órgão de origem que, a despeito da parcela de VPNI ter sido considerada ilegal, a rubrica "25-VPNI QUINTOS (Vantagem de caráter pessoal - Incorporação de quintos/décimos de função) " poderá subsistir por ter sido calculada conforme à decisão judicial transitada em julgado, apta, portanto, a sustentar, em caráter permanente, seus efeitos financeiros, nos termos do art. 7o, inciso II da Resolução 353/2023; e 9.4. comunicar esta deliberação ao recorrente.